Tribunal: TJMT
Processo: 1052897-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
v

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052897-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EDILSON AURELIANO DE JESUS - CPF: 867.074.262-49 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir, em parte, do eminente Relator, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO AUTORIZADAS PELO CORRENTISTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 262970266) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Em sede de Agravo Interno aduz a ausência de responsabilidade civil e culpa exclusiva da parte Agravada, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Consta na petição inicial que o reclamante possui conta digital junto a primeira reclamada. Narra que na data de
18/06/2024
fora vítima de fraude, tendo sua conta digital invadida e os valores subtraídos para conta de terceiro, gerenciada pela segunda reclamada. Informa que registrou boletim de ocorrência. Buscou solução administrativa junto a primeira reclamada, sem êxito.

6.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que a fraude se concretizou por culpa exclusiva do reclamante.

7.

Importa delinear que o reclamante comprovou a comunicação ao reclamado em tempo hábil, acerca dos fatos ocorridos (id. 254783796 / 254783800), oportunizando a realização de diligências visando a reparação de tais danos.

8.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Restou configurada a falha na prestação do serviço diante da fragilidade dos sistemas de segurança tecnológicos do
agravante,
que demonstrou não possuir meios de controle de segurança para autorizar transações bancárias.

10.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE CONTA FRAUDADA. LIBERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR FRAUDADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. VALORES VULTOSOS EM CURTO PERÍODO. COMPRAS EXCLUSIVAMENTE VIRTUAIS ORIUNDAS DA MESMA EMPRESA. GASTOS IDÊNTICOS EM SEQUÊNCIA. OPERAÇÕES TOTALMENTE ATÍPICAS. GASTOS ABRUPTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FUNDADO EM INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÕES INCOMPLETO. SÚMULA 385/STJ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a instituição financeira aduza que não tenha praticado ato ilícito, tendo em vista o vazamento de dados ao fraudador, o conjunto fático-probatório evidencia falha no dever de segurança e desloca a sua responsabilidade para responder os dados causados.

2. Hipótese em que houve a liberação de cartão de crédito com limite pré-aprovado pela instituição ré (R$ 44.100,00) e, em curto espaço de tempo, a sua extrapolação, sendo realizadas em único dia 19 (dezenove) transações exclusivamente virtuais e da mesma empresa, todas sequenciais. Valores vultosos que somam cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inclusive além do limite inicial concedido, sem que a instituição tenha procedido com mínima cautela de segurança sobre as compras com todas as características para a suspeita, no sentido de avaliar sua idoneidade.

3. Clara movimentação atípica de valores.

4. Falha na prestação de serviço configurada, motivo por que escorreita a conclusão dada na origem a fim de declarar a inexistência dos débitos.

5. Dano moral em decorrência da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. A utilização de extrato incompleto para instruir o feito impossibilita a condenação em danos morais diante da impossibilidade de averiguação de outras restrições creditícias. Súmula 385/STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1024802-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)
grifei

11.

A propósito: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025).

12.

Quanto ao valor indenizatório arbitrado a título de dano moral, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

No que tange aos danos materiais, restaram demonstrados nos documentos apresentados aos autos pelo reclamante (id. 254783783).

14.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 262970266) não comporta reforma.

15.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025